Tribunal: TJES
Processo: 0006382-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006382-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SOARES CORREA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2
º, INCISOS
II E IV, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES, SENDO DUAS NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL)
. RECURSOS DA DEFESA. QUATRO APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. VEDAÇÃO CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES EM SEDE POLICIAL. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A matéria manejada em sede preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, visto tratar necessariamente da análise do conjunto probatório. Preliminar rejeitada.
2. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar, por conseguinte, em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.
3. O magistrado
a quo
, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena dos apelantes, não havendo nenhum erro a ser corrigido e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Matheus Soares Correa, Osiel Soares da Silva, Deivide Silva dos Santos e Thiago Maciel Gonçalves
,

contra a sentença de fls.
630/635
, proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal de Vila Velha.

Analisando as razões recursais, nota-se que a Defensoria Pública, na defesa dos apelantes, suscita a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que
as condenações se embasaram
tão somente
nas provas produzidas em sede investigativa,
o que violaria os ditames do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Contudo, a meu sentir,
a
matéria manejada em sede preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, visto tratar necessariamente da análise do conjunto probatório, de modo que entendo por
correto
examinar as alegações em comento quando da análise do mérito do processo.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Matheus Soares Correa, Osiel Soares da Silva, Deivide Silva dos Santos e Thiago Maciel Gonçalves
, contra a sentença de fls.
630/635
, proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
primeiro
grau, às fls. 02/
03
, narra os fatos nos seguintes termos:

“
Consta do IP que serve de base para a presente, que no dia 27 de marco de 2020, por volta de 15h, em via pública, na Rua Guararapes, n
º
1120, bairro Alecrim, Vila Ve
l
ha/ES, em frente a Igreja Assembleia de Deus, os acusados
Matheus Soares Correa
, vulgo
Pestaloze
,
Osiel Soares da Silva
, vulgo
Ziel
, Deivide Silva dos Santos, vulgo Kaio,
Jackson Cardoso de Paula,
vulgo Jack e
Thiago Maciel Gonçalves
, vulgo da
G
alinha, em unidade de de
síg
nios e com inten
ção
de matar, desferiram disparos de arma de fogo nas
vítimas
Andrew R
ibeiro

do
C
armo
, A
lexandre
da Silva A
lves
e M
arlon
Siqueira, causando as
lesões
descritas no laudo de f
l
s. 244, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram a morte de
Andrew.

Com relação às vítimas Alexandre e Marlon
, o crime n
ão
se consumou por circunstâncias a
l
heias a vontade dos acusados, vez que elas conseguiria
m
fugir do local dos fatos, mas restaram lesionadas, conforme laudos de
lesões corporais de fls. 282 e 279
, respectivamente.

Na data e hora supracitadas as
vítimas
Andrew, Alexandre e Mar
l
on estavam fu
m
ando maconha junta
m
ente co
m
Kaique, quando avistaram uma viatura da Po
lícia
Militar e imediatamente sa
íram
do local e junto ca
m
inharam r
umo
à rua da Floresta. Ao
virarem
na rua, as
vítimas avistaram um
carro Fiat Idea preto, descendo o
morro
e continuaram caminhando,
m
omento no qual o ve
ículo
parou e as
quatro
portas abriram e desceram os acusados Deivide, vulgo ‘Kaio’, que estava dirigindo, Thiago, vulgo ‘da Galinha’, que estava no banco do carona, Osiel, vulgo ‘Ziel’, que estava atrás do motorista, Matheus, vulgo ‘Pestaoze’, que estava no meio e o Jackson, vulgo ‘Jack’ que estava o lado direto, todos estavam armados e passaram a atiraram contra as
vítimas.

Saliente-se que a Andrew
morreu n
o local dos fatos, já as
vítimas
A
l
exandre e Mar
l
on conseguira
m
correr at
é
o Hospital Evangé
li
co, no qual foram atendidos, haja vista que ta
m
bém restara
m

l
esionados em virtude dos disparos efetuados pelos denunciados.

O motivo
do crime foi a disputa pelo tr
á
fico de drogas na região, uma vez que as
vítimas
faziam parte do movimento da
Baixada do Alecrim,
que é rival do movimento da
Rosental
do Primeiro de Maio, dos quai
s
faze
m
parte os denunciados. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar os acusados nas seguintes sanções:

–
Matheus Soares Correa
: no artigo 121, § 2
º
,
II
e IV, do Código Penal (por três vezes, sendo
duas
vezes de forma tentada), à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado;

–
Osiel Soares da Silva
: no artigo 121, § 2
º
,
II
e IV, do Código Penal (por três vezes, sendo
duas
vezes de forma tentada), à pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado;

–
Deivide Silva dos Santos
: no artigo 121, § 2
º
,
II
e IV, do Código Penal (por três vezes, sendo
duas
vezes de forma tentada), à pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado;

–
Thiago Maciel Gonçalves
: no artigo 121, § 2
º
,
II
e IV, do Código Penal (por três vezes, sendo
duas
vezes de forma tentada), à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais,
apresentadas às fls.
654/659, 660/665, 666/671 e 672/677
, a
Defensoria Pública, n
a defesa de todos os apelantes,
suscita a preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que a
condenação foi amparada exclusivamente em provas do inquérito policial
.
No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sendo necessária a submissão dos réus a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início,
analiso o pedido de submissão dos réus a novo julgamento
,
considerando
que a
defesa
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
”.
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Digo isso, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/08v, pelo Relatório de Investigação de local de homicídio às fls. 09/13, pelo Laudo Pericial de fls. 59/69v, pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls.
244/246
, pelo Relatório Final de fls.
284/293
, bem como pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

A
autoria
dos apelantes, por sua vez, também
restou
demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo d
o
caderno processual, senão, vejamos.

Inicialmente, imperioso colacionar o depoimento prestado pela
vítima Alexandre da Silva Alves em sede investigativa, às fls. 27/28 dos autos físicos,
oportunidade em que relata a
dinâmica do crime
com detalhes
. Confira-se:

que
no dia do crime, estava na rua co
m
M
arlon e Andrew
, conhecidos como ‘C
hiquinho’
e ‘Kaique’, todos fumando maconha, quando avistaram uma viatura da PM e imediata
m
ente sa
í
ram do local e juntos caminharam sentido a Rua da Floresta;
que
no trajeto, passou u
m

Fiat Idea
preto, parando ao lado do grupo, as portas se abriram, e de dentro do veículo desceram cinco indivíduos, todos armados; que o depoente reconheceu todos
eles citando: Caio
, vulgo ‘Cara de Alce’, o Tiago, vulgo ‘Da Galinha’, Mateus, vulgo ‘Pestalose’, Oziel e Jack da Rosental;
que
o depoente escutou vários disparos e imediatamente saiu correndo junto com Marlon e Cauã, esclarecendo que somente
‘Chiquinho’
não conseguiu correr, e ao ser atingido, caiu no local onde estavam;
que
o depoente correu até o hospital Evangélico onde pediu socorro, assim como
Marlon
;
que
Cauã não foi atingido e ficou escondido em algum lugar;
que
o depoente foi atingido no braço
esquerdo, no cotovelo; que do hospital Evangélico, o depoente foi encaminhado ao São Lucas, onde recebeu atendimento e foi liberado no mesmo dia; Perguntado sobre a motivação do crime, respondeu que não tem certeza, mas acredita que seja em razão do seu envolvimento no tráfico no final do ano de dois mil e dezenove; que os autores fazem parte do movimento do tráfico da Rosental, do bairro Primeiro de Maio e o depoente fazia parte do tráfico da Baixada, bairros rivais desde a morte de Vinicius e Tiago; que estes dois faziam parte do tráfico da Baixada, assim como o depoente; O depoente esclarece que, antes desse duplo homicídio, não havia inimigos, mas depois que ocorreu esse crime cometido pelos ‘caras da Rosental, na covardia’, os dois movimentos entraram em ‘guerra’; Perguntado se o depoente seria o único alvo, respondeu que seria o alvo principal, esclarecendo que os outros também já fizeram parte do movimento da Baixada, mas eram mais novos e não ficaram muito tempo, já o depoente, por ser mais velho, ficou mais tempo no movimento e por isso conhecia mais os autores, assim como eles o conheciam, razão pela qual acredita que no dia crime seria o alvo principal dos cinco autores, mas os tiros acabaram atingindo os demais porque estavam juntos; que os autores fugiram no mesmo veículo, sentido Rosental.

N
a mesma linha intelectiva

é a declaração

d
a vítima Marlon Siqueira, às fls. 31/32,
que pormenoriza, inclus
ive, a
posição que cada réu estava dentro do veículo. V
ejamos:

que
no dia do crime, estava na rua co
m
M
arlon e Andrew
, conhecidos como ‘C
hiquinho’
e ‘Kaique’, todos fumando maconha, quando avistaram uma viatura da PM e imediata
m
ente sa
í
ram do local e juntos caminharam sentido a Rua da Floresta, “pra não perder o baseado”; que
ao virarem
a rua,
o depoente foi o primeiro a avistar
um Fiat Idea
preto, descendo o morro;
que
continuara
m
caminhando e, de repente, o v
eículo
parou ao lado do grupo;
que
o depoente olhou para t
rás
, pois j
á
havia passado do carro e viu quando as quatro portas abriram e desceram o C
aio
, vulgo C
ara

de
A
lce
, que estava dirigindo, o T
iago

da Galinha,
que estava no banco do carona, o
Ziel,
estava
atrás
do motorista, o M
ateus Pestaloze, que
estava no meio e o J
ack, que
estava do lado dir
eito
atrás do D
a Galinha; que
os cinco estava
m
armados e logo depois de sa
í
rem do carro, começara
m
a atirar contra o grupo do depoente;
que
todos saíram correndo, exceto C
hiquinho,
que ‘to
m
ou logo o pri
m
eiro e caiu na calcada’;
que
o depoente correu at
é
o hospital Evangélico junto c
om
Alexandre, esclarecendo que ‘foi seguindo o sangue do amigo dentro da mata’ e juntos chegara
m
ao hospital onde ped
iu
socorro; P
erguntado
sobre a motivação do cri
m
e, respondeu que
está
relacionado a guerra do tráfico, esclarecendo que fazia parte do movi
m
ento da B
aixada
do Alecrim, que é rival do
m
ovi
m
ento da R
osental
do bairro Pri
m
eiro de Maio, do qual faze
m
parte os autores citados.

Posteriormente, em juízo, em que pese as vítimas alterem parcialmente a versão dos fatos, sustentando que não foram os ora apelantes os autores do crime, claramente por medo de represálias,
vejo que as declarações dos ofendidos são corroboradas por outros elementos probatórios, em especial
o depoimento judicial do policial civil
Rogério Oliveira Vasconcellos
.

Vejamos a transcrição de seu depoimento na sessão do Júri, conforme mídia acostada às fls. 629:

que participei da investigação; que não redigi o relatório final, mas participei; que os nomes dos réus foram citados pelas vítimas Alexandre e Marlon; que nossa primeira ação foi falar com a vítima; que três dias depois, eles se apresentaram na delegacia; que não fomos à casa deles; que eles apareceram espontaneamente; que nem os intimamos; que as vítimas conheciam os réus, até pela forma do depoimento deles; que ali, são bairros bem próximos, em uma guerra de tráfico, que perdura até hoje; que dois deles, citados como os autores, eram do bairro Alecrim (mesmo das vítimas), e os demais do Rosental; que todos se conheciam; que Rosental de Oliveira é uma rua que fica no bairro Primeiro de Maio, paralela a rua República, que é no Alecrim, sendo-a dividida pelo valão; que existe um grupo de tráfico que se chama Rosental, por causa da rua; que não coagimos ninguém na delegacia; que isso não acontece; que ele pode estar mudando o depoimento dele porque ele foi acusado de ter matado um rapaz na Pedra dos Búzios, que é próximo da onde foi o homicídio deste caso, onde quem é a testemunha é o Thiago “da Galinha”; que um está tentando tirar a acusação do outro; que isso foi planejado pela namorada do Thiago; que eles foram por livre e espontânea vontade à delegacia; que dos cinco, eu só não conhecia o Deivide; que Jackson e Ziel é da Rosental há anos [...].

Dessa forma, é certo
que o
Conselho de Sentença se bas
eou
nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que
Matheus Soares Correa, Osiel Soares da Silva, Deivide Silva dos Santos e Thiago Maciel Gonçalves
ceifaram a vida de Andrew Ribeiro do Carmo, e atentaram contra a vida das vítimas Marlon Siqueira e Alexandre da Silva Alves.

Portanto
, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não havendo que se falar, por conseguinte, em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Superado esse ponto,
passo à análise do pedido relacionado à dosimetria da pena
, oportunidade em que a defesa dos apelantes
pleiteia a redução da pena-base, sob
a
alegação de ocorrência de
bis in idem
e
da adoção de
fundamentações inerentes ao tipo pena
em comento
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Nesse
ponto
, ressalto que foi questionada pela Defensoria Pública especificamente a fundamentação referente às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
quanto ao homicídio consumado praticado contra a vítima Andrew Ribeiro do Carmo
.

Assim, considerando que fo
ram
utilizad
os os mesmos fundamentos
para estabelecer a pena-base de todos os apelantes quanto ao crime do
artigo 121, § 2
º
,
incisos
II
e IV, do Código Penal
, entendo por bem analisar conjuntamente a
s penas-bases
dos réus, em observância à economia e celeridade processual.

Dito isso,
depreende-se que
o Juiz
a quo
consign
ou
a existência de três circunstâncias judiciais
negativas, sendo elas a
culpabilidade,
a
personalidade e
as
consequências do crime.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao
s
réu
s
em razão do
modus operandi
do crime, que se deu com elevado grau de brutalidade, considerando que,
conform
e consta no laudo de exame cadavérico de fl. 244, o cadáver possuía “
15 (quinze) feridas pérfuro-contusas de entradas de projéteis de arma de logo localizadas:
01 (uma) na face anteromedial do cotovelo direito, 01 (uma) face volar do terço médio do antebraço direito, 01 (uma) na região superior da orelha externa esquerda, 01 (uma) inferior/retroauricular esquerda, 01 (uma) na região toracolombar, 03 (três) na região inferior do gradil costa esquerdo, 01 (uma) dorso da base do primeiro metacarpo direito, 01 (uma) em região posterior coxa direita, 01 (uma) em região posterior medial coxa esquerda, 2 região plantar pé esquerdo, 01 (uma) na região plantar pé direito.
”,
conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

Assim, não obstante a alegação defensiva no sentido de que a violência é elemento inerente ao tipo penal,
entendo que

“
a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda base
”
.
(STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)
, de modo que, nas hipóteses em que o crime é praticado com tamanha violência que excede aquela esperada para o crime, deve ser levada em consideração para majorar a pena-base.

Por sua vez
, quanto à
personalidade
, vislumbro que a circunstância judicial merece ser mantida em desfavor do
s
apelante
s
, haja vista que além da extrema violência empregada para a consumação do homicídio,

toda a dinâmica do crime evidencia a elevada frieza dos agentes
,
que realizaram

demasiados
disparos
de arma de fogo
em via pública, à luz do dia, sem nenhuma motivação específica,
contra pessoa que sequer possuía problemas com os autores.

Nessa perspectiva, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Por fim, quanto às
consequências do crime
, também coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado
a quo
, considerando que a vítima era um adolescente de apenas 14 (quatorze) anos de idade.

Sobre o assu
nto
:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO.
[...].
7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AGRG no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que
foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AGRG no RESP 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior.
[...].
(STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUANTO À SEGUNDA FASE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...].
6.
No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base
.[...
]
. (STJ; HC 614.998; Proc. 2020/0248642-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020).

Assim
, no caso em tela, verifico que o
magistrado
a quo
,

diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à
s circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena dos apelantes
,
não havendo nenhum erro a ser corrigido e, portanto,
sendo inviável a redução da pena-base
dos réus
ao mínimo legal
.

Por tudo exposto
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)